Tribunal: TJES
Processo: 5023790-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023790-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA BONACOSSA DE CARVALHO VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada, reconhecendo seu direito à nomeação e posse no cargo de psicólogo (Edital nº 02/2019) em razão de preterição arbitrária.

2. O embargante sustenta a existência de erro de premissa e contradição na aplicação do art. 400 do CPC, bem como omissão quanto à possibilidade de conversão do julgamento em diligência (art. 938, § 3º, do CPC).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios que justifiquem sua integração ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão da matéria decidida ante a aplicação da presunção de veracidade decorrente do descumprimento de ordem judicial de exibição de processo administrativo.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para a mera rediscussão de matéria já julgada. 5. Inexiste erro de premissa ou contradição quando a sanção de presunção de veracidade (art. 400 do CPC) é aplicada em face do cumprimento seletivo e contumaz de ordem judicial expressa para exibição de cópia integral de processo administrativo. 6. O efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, § 1º, do CPC) permite ao tribunal o pleno reexame da matéria e da valoração probatória, não havendo omissão no julgamento da lide com base no acervo existente quando a parte, por conta própria, descumpre o dever de colaboração e boa-fé processual. 7. Não se aplica multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC) em primeira oposição de embargos pelo ente público, por se considerar exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "O cumprimento seletivo de ordem judicial de exibição de documentos configura recusa injustificada, autorizando a aplicação da presunção de veracidade do art. 400 do CPC e impedindo a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 400, 938, § 3º, 1.013, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão (id.
18927906
) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
PRISCILA BONACOSSA DE CARVALHO VIEIRA
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito subjetivo da ora embargada à nomeação e posse no cargo de Psicólogo, ante a configuração de preterição arbitrária durante a validade do certame regido pelo Edital nº 02/2019.

Em suas razões recursais (id.
19297850
), o Município embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática. Sustenta, em síntese: i) Violação ao art. 400 do CPC, afirmando que não houve recusa ilegítima, mas sim a apresentação dos documentos que “entendeu pertinentes”; ii) Contradição interna, pois o juízo de primeiro grau teria considerado a prova documental suficiente para o deslinde da causa; iii) Omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e quanto à possibilidade de conversão do julgamento em diligência (art. 938, § 3º, do CPC) em vez da aplicação imediata da sanção processual.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restaurar a improcedência do pedido ou determinar a complementação da instrução.

A embargada apresentou contrarrazões (id.
19389665
) defendendo a manutenção integral do acórdão. Sustenta que o Município pretende a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. Argumenta que a ordem judicial descumprida era específica e não facultativa. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pelo caráter protelatório da medida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023790-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA BONACOSSA DE CARVALHO VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRI
A contra o v. acórdão (id. 18927906) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
PRISCILA BONACOSSA DE CARVALHO VIEIRA
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito subjetivo da ora embargada à nomeação e posse no cargo de Psicólogo, ante a configuração de preterição arbitrária durante a validade do certame regido pelo Edital nº 02/2019.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

No caso em voga, o embargante sustenta que houve erro de premissa e contradição ao se aplicar o art. 400 do CPC. Razão não lhe assiste, contudo.

Conforme se vê, o acórdão foi enfático ao registrar que o Município descumpriu frontalmente determinação judicial expressa, proferida em sede de saneamento, que ordenava a juntada da cópia integral do Processo Administrativo nº 3963627/2024. O próprio Município admite em sua peça recursal que apresentou apenas o que entendeu pertinente.

Ora, o cumprimento seletivo de uma ordem judicial específica configura recusa à exibição, sendo dever das partes colaborar com o Judiciário (arts. 5º e 6º do CPC). A sanção aplicada (presunção de veracidade) decorreu diretamente dessa contumácia processual, não havendo que se falar em insuficiência probatória mas sim em descumprimento de comando judicial.

A alegação de contradição com a fundamentação da sentença de primeiro grau também não subsiste. Pelo efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, § 1º, do CPC), cabe ao Tribunal o reexame pleno da matéria, não estando adstrito à valoração probatória realizada pelo magistrado a quo. Se o colegiado identificou que a prova omitida era crucial para comprovar a necessidade permanente do serviço e a preterição, a reforma do julgado é consequência lógica do sistema processual.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 938, § 3º, do CPC (conversão em diligência), o acórdão foi claro ao julgar a lide com base no acervo existente, reforçado pela presunção legal do art. 400. Não se pode facultar à parte que deliberadamente descumpriu ordem de exibição uma segunda oportunidade probatória em sede recursal, sob pena de premiar a própria torpeza e violar a boa-fé processual.

Verifica-se, portanto, que o Município embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa por não concordar com a solução jurídica adotada, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Por fim, no que concerne ao pedido da embargada para aplicação de multa por caráter protelatório, entendo que, nesta primeira oposição, o exercício do direito de recorrer pelo ente público ainda se situa nos limites da ampla defesa, não vislumbrando, por ora, o dolo necessário para a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)